Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PROVIMENTO CONSTITUTIVO. CITAÇÃO. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. A ação de divórcio objetiva um provimento jurisdicional constitutivo que dissolve o casamento, retira os cônjuges do estado de casados e os insere no estado de divorciados, cujo status não pode ser modificado tão somente diante da manifestação de apenas um deles, pois a medida implicaria necessariamente na mudança do estado civil do outro.
2. Ainda que o divórcio possa ser concebido como direito potestativo dos cônjuges, a natureza constitutiva negativa da sentença que o declara não comporta a antecipação dos efeitos da tutela, como também é incabível o deferimento liminar da tutela de evidência, pois se faz necessária a citação da parte demandada como corolário do devido processo legal.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.